Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO FINANCIADO MEDIANTE FRAUDE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “declarar inexistente, em relação ao autor, o registro do veículo indicado na inicial nos cadastros do primeiro réu e, por conseguinte, determinar ao DETRAN que exclua dos seus registros o nome do autor como proprietário”; “procedente o pedido para declarar inexistentes os débitos tributários imputados ao autor em razão do registro”.
2. Em seu recurso, o Distrito Federal confirma a possibilidade do autor ter sido vítima de fraude, mas informa que em nada contribuiu para a ocorrência dos fatos e reclama a ausência de comunicado a esse respeito. Acrescenta que o adquirente e o alienante do veículo são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA quando não se fizer a comunicação da alienação ao ente público. Por fim, impugna a reparação por danos morais.
3. O fato relevante. O autor ajuizou ação perante a Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná, sob o n. 0000023-03.2009.8.16.0068, que teve como resultado a procedência dos pedidos formulados pelo demandante, sendo reconhecida a inexistência da dívida contraída para a aquisição da motocicleta Honda/CBX e condenado o réu na reparação por danos morais no importe de R$ 6.000,00. Todavia, as questões relativas aos débitos tributários não foram objeto da referida ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o registro de veículo objeto de fraude e o débito tributário a ele vinculado devem permanecer em nome da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É incontroverso nos autos que houve registro do veículo Honda/CBX em nome da parte autora com base em contrato de financiamento celebrado de forma fraudulenta, conforme reconhecido nos autos no 0000023-03.2009.8.16.0068, que tramitaram na Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná.
6. Declarada a nulidade do negócio que gerou os débitos em nome do autor, o agente financeiro deve figurar como sujeito passivo da relação jurídico-tributária e, portanto, responsável solidário pelos débitos do veículo. Precedentes: acórdãos 1947069 e 1945894.
7. Por conseguinte, deve ser declarada a nulidade do negócio que culminou com os débitos que orientaram a emissão da CDA em nome do autor.
8. Quanto aos pedidos de exclusão do dano moral ou diminuição do valor, deixa-se de analisar, pois não foram objeto dos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947069, 0732540-54.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.; Acórdão 1945894, 0717068-62.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.